Tribunal: TJES
Processo: 5000448-07.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-07.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: MOACIR LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA
. CONFISSÃO DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA
MANIFESTA
.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON FRUSTRADA
. QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO PELO FORNECEDOR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. TRANSCURSO DO PRAZO SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA RECORRENTE PARA EFETUAR O REEMBOLSO SEM O CUMPRIMENTO DA PROMESSA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ADMINISTRATIVO INTERNO DA FORNECEDORA QUE NÃO DESCARACTERIZA A COBRANÇA INDEVIDA E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.